Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Cuida-se de apelação (id no 18741556) interposta por ADENILTON PEREIRA DA SILVA em face de sentença (id no 18741553), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Compulsando detidamente os autos, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões (id no 18741773), preliminar de não conhecimento do apelo, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da(s) parte(s) interessada(s) de se manifestar nos autos, evitando-se que seja(m) surpreendida(s) por decisão sobre a qual não se pronunciou(aram). Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a questão apontada. Após, considerando que a causa originária atrai a atuação do ministério público em exercício no primeiro grau, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se. Em Brasília, 20 de agosto de 2020.